Tribunal: TJDFT
Processo: 0739625-30.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0739625-30.2020.8.07.0001 RECORRENTE: PEDRO IZAÍAS DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. LAUDO PERICIAL DA DROGA APREENDIDA E DEPOIMENTO DE POLICIAIS. ARTIGO 19 DA LCP. PORTE DE ARMA BRANCA. TIPICIDADE DA CONDUTA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CÁLCULO DA PENA-BASE. CRITÉRIO DO 1/8 (UM OITAVO). ADEQUAÇÃO DO REGIME INICIAL DE PENA. CONTRAVENÇÃO PENAL. RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1. Incabível a absolvição, por insuficiência probatória, quando o vasto acervo probatório demonstra, de forma coesa e harmônica, a materialidade e a autoria delitiva do agente na prática do crime de tráfico de drogas. 2. Revestem-se de relevante valor probatório os depoimentos dos policiais, pois suas palavras ostentam fé pública, merecendo, então, credibilidade quando em consonância com as demais provas coligidas aos autos, em especial, pelo laudo pericial da droga apreendida. 3. Não se aplica o princípio da insignificância ao delito de tráfico de drogas, por ser classificado como crime de perigo abstrato, ante sua alta nocividade à sociedade e por gerar inúmeras consequências negativas, notadamente a ocorrência de outros fatos típicos graves. Precedentes desta eg. Corte. 4. Consoante entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, desde o advento das Leis no 9.437/1997 e no 10.826/2003, o art. 19 da LCP deixou de ter aplicabilidade somente em relação às armas de fogo, persistindo o dispositivo quanto às armas brancas. 4.1. Em que pese o reconhecimento da repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos do ARE 901632, em que se questiona a tipicidade da conduta de portar arma branca, considerada a ausência da regulamentação exigida no tipo do art. 19 da Lei de Contravenções Penais (Tema 857), não há óbice que a matéria seja analisada nesta sede, mormente porque está pendente de apreciação e por não ter sido determinada a suspensão dos processos pendentes. 5. É critério amplamente aceito pela doutrina e jurisprudência, na primeira fase da dosimetria, por estabelecer parâmetros razoáveis e proporcionais, a aplicação da fração 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre a pena mínima e a pena máxima em abstrato previstas para o crime. 6. No tocante ao art. 19, caput, da Lei de Contravenções Penais, nos termos do art. 6o, caput, do Decreto-lei no 3.688/1941 c/c art. 33, § 2o, “b”, do Código Penal, adequado o regime semiaberto para o cumprimento inicial de pena, em razão da reincidência e dos maus antecedentes. 7. Apelação conhecida e parcialmente provida. No recurso especial, o recorrente alega negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, com vistas à aplicação do princípio da insignificância em face da quantidade de substância entorpecente; e b) artigo 19, caput, do Decreto-lei 3.688/1941, ao argumento de que deveria ter sido reconhecida a atipicidade da conduta de portar arma branca. Em sede de extraordinário, assevera violação aos artigos 5o, inciso XXXIX, e 22, inciso I, ambos da Constituição Federal, repisando os mesmos argumentos acima expendidos, quanto à atipicidade da conduta de portar de arma branca, diante da ausência de regulamentação específica, de competência privativa da União, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do apelo. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento ao artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, uma vez que o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “não se aplica o princípio da insignificância aos delitos de tráfico de drogas, por se tratar de crime de perigo abstrato ou presumido, sendo irrelevante para esse específico fim a quantidade de droga apreendida" (AgRg no HC 715.811/SC, relator Ministro OLINDO MENEZES, DJe de 20/6/2022). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). No mesmo sentido: AgRg nos EDcl no AREsp 1771142/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 12/3/2022. O mesmo veto sumular impede a admissão do inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 19, caput, do Decreto-lei 3.688/1941, porquanto o entendimento exposto no acórdão recorrido está em harmonia com o do STJ. A propósito, confira-se: “A edição das Leis n. 9.437/97 e 10.826/2003 não revogou o art. 19 da Lei das Contravenções Penais, subsistindo a contravenção quanto ao porte de arma branca. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça está fixada no sentido (...) da possibilidade de tipificação da conduta de porte de arma branca como contravenção prevista no art. 19 do Decreto-Lei n. 3.688/1941, não havendo que se falar em violação ao princípio da intervenção mínima ou da legalidade (...)" (AgRg no REsp n. 1.970.707/DF, relatora Ministra LAURITA VAZ, DJe de 6/5/2022). Melhor sorte colhe o apelo extremo em relação à indigitada ofensa aos artigos 5o, inciso XXXIX, e 22, inciso I, ambos da CF. Por primeiro, deve-se ressaltar que o recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, afigura-se-me oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e ADMITO o extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027